Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO; ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. MÉRITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RENÚNCIA À HERANÇA. CONFIGURAÇÃO. INEFICÁCIA DO ATO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. PENHORA IMÓVEL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento que tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de reconhecimento de fraude à execução do ato de renúncia de herança levado a efeito pelo executado.
2. Nenhuma violação ao art. 489, §1o, V e VI do CPC pode ser reconhecida na decisão recorrida: a controvérsia foi solucionada integralmente, expostos os fundamentos determinantes do Tema Repetitivo 243 do STJ, demonstrado que o caso em exame se ajusta àqueles fundamentos e ressaltada a distinção entre o presente caso e o precedente do TJDFT invocado pela agravante. “( ) Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.’ (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão por não prestação jurisdicional.
3. Segundo o princípio da saisine, a transmissão do patrimônio do de cujus ocorre automaticamente com a sua morte, de modo que os herdeiros se tornam possuidores e proprietários dos bens do acervo hereditário, recebendo-os em condomínio indivisível (artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil). Não obstante a disposição legal acerca da transmissão automática, o Código Civil permite que o herdeiro aceite ou repudie o quinhão que lhe compete no acervo hereditário, uma vez que ninguém é obrigado a receber o que lhe está sendo transferido de forma automática (art. 1.804, CC). Ato jurídico em sentido estrito, tem-se que a transmissão da herança aos herdeiros se torna definitiva com a aceitação, produzindo todos os efeitos a ela relativos a partir da prática do ato. Embora o parágrafo único do art. 1.804 possibilite ao herdeiro renunciar à herança, se prejudicar eventuais credores, o ato poderá ser considerado ineficaz com relação a eles em razão de fraude à execução (interpretação sistemática dos artigos 789 e 792, IV, § 1o do CPC c/c artigos 158 e 1.813 do CC).
4. No caso, o cumprimento de sentença foi iniciado em 20/01/2020, o executado/agravado tinha pleno conhecimento a seu respeito, sendo representado por patrono regularmente constituído nos autos, tendo sido realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor. Constam dos inventários extrajudiciais, escriturados em 20/06/2022, que o executado/agravado e outros herdeiros renunciaram a totalidade da herança, ou seja, 100% de um imóvel rural, em benefício do herdeiro irmão do executado/agravado. Logo, a renúncia deve ser considerada ineficaz em face do exequente/agravante, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.252.353/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 21/6/2013).
5. Constatada a fraude à execução, deve ser deferida a penhora do imóvel, respeitados os limites da parte cabível ao devedor (art. 843, CPC).
6. A tentativa do executado de frustrar a execução mediante renúncia, sem atender ao direito do credor, configura ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 774, I do CPC. Cabível a imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado do débito, conforme previsto no parágrafo único do mencionado artigo, a ser revertida em favor do exequente.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.